Tribunal: TCU
Processo: 027.315/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8509/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.315/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano da Silva Conceicao (XXX.249.360-XX); Flavia Gomes Luz (XXX.875.709-XX); George Antonio Costa Pereira (XXX.797.443-XX); Ianik Rafaela Leal de Albuquerque (XXX.067.463-XX); Karla Coppini (XXX.566.320-XX); Laise Camara da Silva (XXX.575.864-XX); Luis Claudio Reboucas de Alencar (XXX.173.743-XX); Maria de Fatima Ferreira Duarte (XXX.385.514-XX); Ricardo Rodrigues (XXX.976.912-XX); Viviane Frotte Machado (XXX.165.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.